Tribunal: TJDFT
Processo: 0751494-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0751494-85.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SIND.TRAB.E PROF. TELEC. OPER. SIST. TV ASSIN. TV A CABO E TRAB. EM GERAL SIST.TELEF. MOVEL EST. AMAZONAS D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TELOS FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de SINTELL/AM: “Requer a executada a análise dos pedidos contidos na petição ID, quais sejam, (i) o reconhecimento da isenção do Sindicato agravante ao pagamento da condenação, nos termos do que determina o microssistema processual coletivo, especialmente os artigos 18 da LACP e 87 do CDC, tendo em vista a ausência de má-fé por parte do Sindicato Autor; (ii) eventualmente, que eventual penhora recaia em percentual de no máximo 10% das mensalidades pagas pelos sindicalizados até o pagamento total da dívida, porquanto o DRE - Demonstração do Resultado do Período, em anexo, comprova que a penhora deferida inviabilizaria a continuidade das atividades sindicais. Não se aplica o CDC ao caso, visto que se trata de uma ação de cobrança, e não de uma ação coletiva. Além disso, a decisão que fixou os honorários está preclusa. Cabível, por outro lado, o pedido de limitação da penhora a percentual razoável, tendo em vista o valor elevado da dívida e o demonstrativo de receitas e despesas da executada apresentado no ID 175092716, o qual mostra que a penhora de totalidade das contribuições do executado poderá inviabilizar o seu funcionamento. Ante o exposto, defiro o pedido de limitação de penhora de eventuais créditos de titularidade do executado SIND.TRAB.E PROF. TELEC. OPER. SIST. TV ASSIN. TV A CABO E TRAB. EM GERAL SIST.TELEF. MOVEL EST. AMAZONAS, até o limite de R$ 893.046,65 (ID 152502133), a título de mensalidades, anualidades e/ou contribuições sindicais de funcionários a serem repassados pelas empresas CLARO, TIM S/A, TELEFÔNICA BRASIL S/A e OI S/A, limitados a 10% sobre as contribuições mensais a serem repassadas, as quais deverão ser depositadas mensalmente neste juízo, até a satisfação da obrigação. Ficam intimadas as empresas referidas, para que não efetuem o pagamento das importâncias devidas diretamente ao executado, depositando 10% dos valores devidos mensalmente à executada em conta judicial vinculada aos autos. As respostas poderão ser encaminhadas ao exequente ou diretamente a esta 19a Vara Cível para o endereço eletrônico 19vcivel.bsb@tjdft.jus.br, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento desta decisão. Esta decisão SUBSTITUI O OFÍCIO e deverá ser entregue/protocolada pelo exequente nas empresas nomeadas, que devem receber e cumprir a ordem independentemente de qualquer outra comunicação deste juízo. O exequente deve comprovar nos autos o respectivo protocolo junto à empresas no prazo máximo de 15 dias.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 06 de dezembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator